Tribunal: TJDFT
Processo: 0703609-59.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703609-59.2020.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: CFO COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA, CLERISTON FERREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CITAÇÃO NÃO PROMOVIDA PELO AUTOR. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. 1. Verificando-se que o autor não viabilizou a promoção da diligência citatória, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, porquanto ausente a citação, considerado pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC. 2. Para a hipótese de extinção fundamentada no inciso IV do artigo 485, do CPC, não é necessária a prévia intimação pessoal do autor. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 6o, 188 e 277, todos do Código de Processo Civil, asseverando que a extinção do processo, sem resolução do mérito, implicou ofensa aos princípios da cooperação, da primazia da resolução do mérito e da instrumentalidade das formas. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 6o, 188 e 277, todos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Da análise detida dos autos, verifica-se que por três ocasiões a parte apelante foi intimada para diligenciar acerca do cumprimento da carta precatória citatória expedida (Ids 41885645, 41885650 e 41885658), porém limitou-se a reproduzir os dados já constantes dos autos, sem demonstração de qualquer diligência junto ao Juízo Deprecado no sentido de viabilizar a citação da parte ré. (...) Nessa toada, também não há falar em afronta ao princípio da primazia da resolução do mérito ou à cooperação das partes, uma vez que o autor foi devidamente intimado para dar prosseguimento ao feito e a triangularização processual não se efetivou unicamente em razão da conduta do autor apelante.” (id 43635915, págs. 6 e 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012